Tribunal: CARF
Processo: 17460.000740/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
17460.000740/2007-14 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-000.987 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
12 de março de 2021 Assunto
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Recorrente
Recorrente
ESCRITÓRIO SIDERAL DE CONTABILIDADE S/C LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações o com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-17.101, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 78 a 82:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 35.895,16 (trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais e
dezesseis centavos), consolidado em 09.06.2006, relativo ao período de 03.1999 a
03.2006 e referente a contribuição social destinada à Seguridade Social correspondente
a parte da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT) e as destinadas a terceiros, incidentes sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e aos contribuintes
individuais, verificadas em folhas e recibos de pagamento de salários e de retirada pró
labore, recibos de férias e de rescisões contratuais, Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, Livro de
Registro de Empregados 01 (DRT 27.668/75), até fls. 32, conforme informado no
Relatório Fiscal de fls. 61/63.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000740/2007-14
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000740/2007-14

A ação fiscal foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, fls. 59.
A interessada foi cientificada da presente NFLD em 12.06.2006, conforme assinatura do
sócio gerente aposta às fls. 01, e apresentou impugnação, às fls. 67/68, que contém, em
síntese, o que segue:
- Aduz que não concorda com o valor total apurado, vez que os juros estão carregados
de inconstitucionalidade, um abuso, caracterizado pela onerosidade excessiva, e essa
ilegalidade inclina para o cancelamento do débito.
- Afirma que as ações fiscais não fornecem real e séria oportunidade de discutir a sua
substância e alcance, porque ao ser notificado do lançamento só tem a possibilidade de
aceitar em bloco as condições impostas, não havendo como recusa-las.
- Alega que estão sendo cobrados valores indevidos, não expressos em norma legal,
assim sendo, não há como prosperar a cobrança.
- Considera que a fiscalização não verificou intenção de dolo ou má-fé por pane da
impugnante e que, na presente notificação estão sendo cobrados valores que são
indevidos, face sua inconstitucionalidade, e requer que presente notificação seja
cancelada.
- Requer, ainda, na impossibilidade do atendimento e acolhimento integral desta defesa,
que seja proporcionada, nos termos regulamentares, a abertura de prazo para
apresentação de recurso, intimando-se pessoalmente o representante legal da empresa
acerca da decisão para que, assim, não fique caracterizado cerceamento de defesa.
De acordo com o despacho de fls. 75, o processo foi encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em vista o disposto
na Portaria RFB n°.11.158, de l7 de outubro de 2007.
Ao julgar a impugnação, em 7/2/08, a 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES DECLARADOS EM GFIP E EM
FOLHAS DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE
NORMA EM VIGOR. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
São fatos geradores de contribuições sociais os valores declarados em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e em Folhas de
Pagamento.
No processo administrativo fiscal, não cabe apreciar questões de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
As contribuições sociais em atraso estão sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais
definidos pela legislação.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 10/4/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 86, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 88 e 89, no qual
repete, ipsis litteris, as alegações deduzidas na impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000740/2007-14

Da conversão do julgamento em diligência
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador
administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
Pois bem, quando do lançamento fiscal, bem como da decisão recorrida, vigia,
para fins de decadência, a regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91, segundo a qual o
direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 (dez) anos1,
porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e
560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
Vejamos, então, o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de
25/10/66, a respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.987 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000740/2007-14

constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
No caso em tela, o lançamento objeto do presente processo abrange as
competências de 03/1999 a 03/2006. Desse modo, uma vez que a ciência do lançamento ocorreu
em 12/6/06 (fl. 3), pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, as competências até 11/2000 restaram
atingidas pela decadência.
Contudo, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, terão sido atingidas pela
decadência as competências de 12/2000 a 05/2001, se, em relação a essas competências, houver
antecipação de pagamento (recolhimento realizado antes do início da ação fiscal).
Todavia, compulsando os autos, não localizamos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), nem o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e
nem algum outro documento capaz de atestar se houve ou não antecipação de pagamento em
relação a essas três competências.
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento) em relação às competências de 12/2000 a 05/2001, impõe-se a
conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) informe se houve recolhimento para essas competências, instruindo o processo com
o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Também deverá ser instruído os autos com o RDA e com o RADA.
Se a RFB não localizar recolhimentos em sua base de dados, deverá intimar o
Contribuinte para que informe se efetuou recolhimentos e, sendo positiva a resposta, para que
apresente os comprovantes.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital